Tribunal: TJBA
Processo: 8003753-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003753-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de incidência do Tema 784 do STF. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar sua modificação ou complementação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão anterior, inclusive mencionando expressamente a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 784.

4.

A alegação de vícios como omissão, contradição e obscuridade não encontra respaldo na fundamentação dos embargos, que se limitam a repetir argumentos já apreciados e refutados no julgamento anterior.

5.

A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

6.

A simples discordância com o entendimento adotado pelo colegiado não configura vício embargável, tampouco exige manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

7.

Ainda que os embargos tenham sido opostos com intuito de prequestionamento, a ausência de vícios embargáveis impede seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rediscussão do mérito da decisão colegiada não é cabível por meio de embargos de declaração.

2.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

3.

A decisão judicial não está obrigada a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
8003753-05.2023.8.05.0001
, em que é embargante o
ESTADO DA BAHIA

e em que é embargado
LEANDRO JOSE DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça